Tribunal: STF
Processo: RHC 207991
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gleibe Ferreira de Souza contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 612.569/SP (documentos eletrônicos 22 e 23).



    O recorrente alega, em síntese, que,



    “[...] da forma como editadas as sanções impostas ao Recorrente em relação ao delito do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o E. Tribunal Bandeirante reconheceu a incidência da circunstância agravante do concurso de pessoas por exercício de ‘função de comando’ em infração penal despida, justamente, do concurso de agentes, visto que o Recorrente foi o único condenado pelo delito em questão, ou seja, o fato III descrito na inicial acusatória (e-STJ fls. 75/94);



    5.1. Por tal razão, vê-se, de pronto, a ilegalidade exposta no writ, isto é, na dosagem das penas realizada pelo C. TJSP em relação ao delito de tráfico de drogas pelo qual o Recorrente fora definitivamente condenado, a qual se viu chancelada pelo E. STJ e que, portanto, é levada ao conhecimento dessa Excelsa Casa Suprema” (pág. 5 do documento 26).



    Em 22/10/2021 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 42).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo não provimento do presente recurso. Ementa dessa manifestação é a seguinte:



    “Penal e Processo Penal. Tráfico e Associação para o Tráfico. Dosimetria. Pleito de exclusão da agravante do concurso de pessoas em relação ao delito de tráfico. Afastamento da conclusão do Tribunal a quo que demanda incursão no acervo fático probatório, impróprio para a via estreita do habeas corpus. Parecer pelo não provimento do recurso” (pág. 1 do documento eletrônico 44).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. A INSTÂNCIA A QUO ENTENDEU QUE O MATERIAL ENTORPECENTE FOI COLOCADO EM LOCAL ESCONDIDO POR COMPARSA SOB AS ORDENS DO ORA APENADO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    - Do quadro fático-probatório firmado pelas instâncias ordinárias, extrai-se que o ora agravante foi condenado por manter em depósito quantidade de droga, escondida dentro de um tambor, em uma zona de mata. As provas dos autos demonstram que a droga foi guardada por um comparsa sob as suas ordens.



    - Estando demonstrada a participação de outro agente na prática delitiva, que agiu sob as diretrizes do agravante, a hipótese fática do art. 62, inciso I, do Código Penal, está configurada, não sendo necessário que o dito comparsa seja identificado ou condenado na mesma ação penal.



    - Concluir de modo diverso do que fizeram os juízes da origem, que entenderam ser certo que o agravante não agiu sozinho e que ele comandou a ação de outro agente, demandaria aprofundado reexame fático-probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta.



    - Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 22).



    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2ºJULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Ademais, para dissentir das instâncias anteriores, seria imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, inviável, como sabido, na estreita via eleita.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator